Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. MULTA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$16.425,51 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte cinco reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data de cada venda (ID 166017447) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno a requerida a pagar à autora o valor de R$328,51 (trezentos e vinte oito reais e cinquenta e um centavos), a título de multa contratual, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por fim, condeno a requerida a pagar à autora a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento.”
2. A autora/recorrente requer que a correção monetária e os juros moratórios sobre a multa contratual sejam aplicados a partir da data em que os respectivos pagamentos se tornaram exigíveis, assim como requer a majoração do valor arbitrado para os danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, pugna a ré/recorrida pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
4. No caso, o contrato nada dispôs sobre a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre a multa contratual (cláusula 12.1, b - ID 53944740), razão pela qual deve incidir a regra geral prevista no artigo 405 Código Civil, qual seja, na hipótese de responsabilidade contratual por obrigação ilíquida, os juros são aplicados a partir da citação. Nesse ponto, irretocável a sentença recorrida.
5. No tocante à correção monetária, assiste razão à recorrente. Com efeito, tratando-se de inadimplemento contratual, consistente na retenção de valores, deve ser aplicada Súmula 43 do STJ, segundo a qual incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir do inadimplemento contratual. Nesse sentido: Acórdão 1425118, 07097446220218070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022; Acórdão 1279246, 07020553120168070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Em relação à indenização por dano moral, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado. Ressalte-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
7. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer que a correção monetária incidente sobre a multa contratual deve ser aplicada a partir da respectiva venda que gerou a retenção (ID 53944743), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.